Tribunal: STF
Processo: Rcl 89173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de teratologia. Recurso Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) pela autoridade reclamada.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão reclamada incidiu em afronta à ordem de suspensão nacional proferida no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (ARE nº 1.532.603/PR).

    III. Razões de decidir  

    3. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.

    4. A decisão reclamada, ao indeferir o requerimento de suspensão processual, fundamentou-se em premissas fáticas que apontam para a inexistência de contrato de natureza civil, razão pela qual a demanda não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que tratam do Tema RG nº 1.389.

    5. Não há como divisar ofensa ao paradigma vinculante em apreço uma vez que no ato impugnado não houve qualquer debate quanto à ilicitude de modalidade contratual de natureza civil, até porque não há notícia nos autos de qualquer contrato formalizado entre as partes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.